Tribunal: TJSP
Processo: 3004122-44.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
de fl. 169, dos autos do agravo de instrumento, que fez contar como classe correta do agravado/embargante a 3a classe, sendo que a correta é a 2a classe – Retificação para que fique constando como correta a 2a classe - Embargos acolhidos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 3004122-44.2019.8.26.0000; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Tempo de Serviço

Relator(a):

Marcos Pimentel Tamassia

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

04/03/2020

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material – Ocorrência – Ementa de fl. 169, dos autos do agravo de instrumento, que fez contar como classe correta do agravado/embargante a 3a classe, sendo que a correta é a 2a classe – Retificação para que fique constando como correta a 2a classe - Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
3004122-44.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ADENILSON DA ROCHA, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004122-44.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 11029
2
VOTO No 11029
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 3004122-44.2019.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: ADENILSON DA ROCHA
EMBARGADO: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Erro material

Ocorrência
Ementa de fl. 169, dos autos do agravo de
instrumento, que fez contar como classe correta do
agravado/embargante a 3a classe, sendo que a correta é a 2a
classe Retificação para que fique constando como correta a
2a classe - Embargos acolhidos.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de
fls. 168/173 dos autos do Agravo de Instrumento no 3004122-44.2019.8.26.0000, sob a
alegação de erro material, uma vez que a classe correta é a 2a classe, e não como constou na
ementa (3a classe).
Requer o acolhimento dos embargos de declaração,
corrigindo-se o erro material apontado.
A fl. 04, foi determinada a intimação da Fazenda Estadual
sobre os embargos de declaração opostos, quedando-se inerte.
É o relatório. DECIDO.
Conheço dos embargos, porquanto tempestivamente opostos,
e os acolho, de vez que se vislumbra erro material apontado.
Como é cediço, erros ou inexatidões materiais consistem em
“erros de grafia, de nome, de valor etc.; p. ex., trocar o nome do réu pelo do autor, ou
dizer que julga improcedente para condenar o réu conforme pedido na inicial, ou acrescer
inadvertidamente um zero no valor da condenação, ou identificar de modo equivocado o
imóvel sobre o qual as partes litigam etc.” (DINAMARCO, Cândido Rangel, Instituições
de Direito Processual Civil, vol. III, Malheiros Editores, 2009, p. 718).
Na espécie, de fato, constou da ementa que a classe correta
do agravado/embargante era a 3a classe, e não a 2a classe, como apontado em sede de
contraminuta.
Desta forma, os embargos de declaração devem ser acolhidos
para que na ementa de fl. 169 fique constando como classe correta a 2a classe, e não como
constou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3004122-44.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 11029
3
Ante o exposto, ACOLHEM-SE os embargos de declaração
opostos, nos termos acima delineados.

MARCOS PIMENTEL TAMASSIA

Relator